Tribunal: TJDFT
Processo: 0749556-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749556-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Público que, nos autos da ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando ao ora agravante que a) promovesse e garantisse, em até 90 (noventa) dias, a prestação do serviço de acolhimento na modalidade residência inclusiva às pessoas com deficiência que se encontrem na lista de espera por vagas na rede de acolhimento da UNISUAS, custeando as despesas da referida obrigação, e disponibilizando as vagas junto a entidades conveniadas ou, na impossibilidade, em entidades privadas, arcando com os custos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e, ainda, b) promovesse o incremento quantitativo e qualitativo, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, do número de vagas disponíveis na rede de atendimento UNISUAS, com ênfase na variedade de perfis de usuários atendidos mediante ampliação do número de vagas dos convênios ou parcerias já firmados ou a partir da celebração de novos convênios ou parcerias com entidades privadas de acolhimento de pessoas com deficiência intelectual, física, sensorial ou múltipla, associada ou não a patologias e/ou transtornos mentais. Em resumo, o agravante defende a reforma da decisão, tendo em vista que a) satisfaz plenamente a tutela principal, o que seria vedado; b) desconsidera medidas adotadas pela Administração para atendimento da população vulnerável e interfere no conteúdo discricionário dos atos administrativos relacionado à oferta de direitos, violando o princípio da separação dos poderes; e c) desconsidera os limites do financeiramente possível para oferta de direitos sociais de natureza prestacional. Pugna pela suspensão da decisão agravada, tendo em vista a plausibilidade do direito, evidenciada na peça recursal, e o periculum in mora, em razão do exíguo prazo concedido para cumprimento das obrigações, o que pode acarretar a supressão de etapas do processo administrativo. No mérito, requer seja o recurso provido para determinar a reforma da decisão, indeferindo a tutela de urgência, para restabelecer a prerrogativa da Administração para a condução do processo de disponibilização de vagas nas unidades de acolhimento públicas e privadas conveniadas. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. De fato, não se vislumbra, de pronto, a alegada probabilidade de provimento do recurso, diante de aparente inércia do Distrito Federal em efetivar medidas para o cumprimento de sua obrigação constitucional, afinal, constam nos autos a informação de que Ministério Público cobra, há três anos, a adoção, pelo Distrito Federal, de providências para concretizar direitos de pessoas com deficiência em situação de risco, garantidos pela Constituição Federal, pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e, ainda, pela Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), pois ainda não incrementou o quantitativo e qualitativo de vagas para fornecer proteção integral na modalidade de residência inclusiva às pessoas com deficiência que ainda aguardam em filas de espera. Também não se verifica o alegado perigo da demora, tendo em vista ser bastante razoável os prazos de 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento das obrigações estabelecidas na decisão agravada, de modo que as questões aqui debatidas podem e devem ser revolvidas pelo Colegiado, no julgamento do mérito do recurso, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator